Tribunal: TCU
Processo: 030.740/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria de ex-servidor da Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 1a Região/DF.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Sebastião Geraldo Vieira da Silva no cargo de Técnico Judiciário da Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 1a Região/DF. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 260, §5o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de aposentadoria de Sebastião Geraldo Vieira da Silva, tendo em vista o seu falecimento; 9.2. arquivar os presentes autos.